Tribunal: TJES
Processo: 5037217-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037217-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA GENI LORETE SCHMIDT
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

RECURSO INOMINADO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO

PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS

DEVIDAS. INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.

RECURSO

CONHECIDO E

PROVIDO.

Recurso Inominado nº 5037217-48.2024.8.08.0035

Recorrente:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

Recorrido:
MARCIA GENI LORETE SCHMIDT

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele o conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, condenando o ente municipal recorrente a realizar o reajuste salarial do vencimento da autora de acordo com o piso nacional do magistério, devendo efetuar o pagamento dos valores remanescentes referentes aos anos de 2021 a 2023.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que pagou à recorrida valores acima do previsto no piso nacional, de forma proporcional, de acordo com a carga horária semanal de 25h. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença de 1º grau, com a improcedência do pleito inicial.

Quanto ao mérito, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a necessidade de lei federal disciplinar a respeito do piso salarial nacional para os professores da educação escolar pública, nos termos do art. 206, inciso VIII: “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal”
.

Em cumprimento ao art. 206, VIII, da Constituição Federal, foi publicada a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os professores do magistério público da educação básica, fixando o vencimento mínimo inicial de R$ 950,00 mensais para a jornada de no máximo 40 horas semanais e valores proporcionais às demais jornadas, conforme inteligência dos arts. 2º, § 1º, § 3º da referida lei.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica sendo este considerado como valor mínimo a ser pago aos professores, referindo-se ao vencimento básico e não à remuneração global, conforme entendimento exarado no julgamento da ADI 4167-DF em 27/04/2011.

Verifico que a parte re
querente
é servidor
a
públic
a
efetiv
a
(professor
a
), submetid
a
a uma jornada de trabalho de 25 horas semanais. Em detida análise das fichas financeiras referentes ao período (20
2
1
a 202
3
), constata-se que o Vencimento Efetivo (salário-base)
r
e
ce
bido sempre foi superior ao Piso Nacional do Magistério.

Ressalte-se que tal aferição observa a proporcionalidade da jornada, conforme expressamente autorizado pela Lei nº 11.738/2008. Segue o demonstrativo comparativo:

Ano

Vencimento Pago (Base)

Piso Proporcional (25h)

Diferença

2021

Entre
R$
2.474,76 e R$ 2.625,50

R$ 1.803,90

Superior

2022

Entre R$
2.625,50
e
R$
2.920,61

R$ 2.403,52

Superior

2023

Entre R$
2.920,61
e
R$
3.237,49

R$ 2.762,84

Superior

Sendo assim, uma vez que a municipalidade respeitou o patamar remuneratório mínimo fixado em lei federal, não se verificam diferenças devidas em favor do autor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)